Tribunal: STF
Processo: ARE 738292
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-15
Data de publicação: 2013-10-15

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Consumidor. Tarifa de esgoto. 3. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Controvérsia decidida à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Enunciado 636 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.